Tribunal: TJSP
Processo: 2274329-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão agravada que indeferiu o pedido de bloqueio de circulação e licenciamento do veículo penhorado no sistema RENAJUD – Restrição à circulação que visa tutelar pretensão de natureza patrimonial e extrapola as funções da Administração Pública, ausente circunstância excepcional capaz de autorizar a medida – Bloqueio do licenciamento –

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão agravada que indeferiu o pedido de bloqueio de circulação e licenciamento do veículo penhorado no sistema RENAJUD – Restrição à circulação que visa tutelar pretensão de natureza patrimonial e extrapola as funções da Administração Pública, ausente circunstância excepcional capaz de autorizar a medida – Bloqueio do licenciamento – Licenciamento que constitui medida administrativa destinada a preservar a regularidade da situação cadastral dos veículos perante o órgão de trânsito – Desnecessidade diante do bloqueio de transferência do veículo – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001012931
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2274329-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Lençóis Paulista, em que é agravante
FRIGOL S.A., são agravados IDEIAS DO SIM SISTEMA INTEGRADO DE
MARKETING e MARCOS ANTONIO CREPALDE CAFEO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) E RUY COPPOLA.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274329-67.2020.8.26.0000 -Voto no 30657 - cs
2
Voto no 30657
Agravo de Instrumento no 2274329-67.2020.8.26.0000
Comarca: Lençóis Paulista - 1a Vara
Agravante: Frigol S/A
Agravados: Ideias do SIM - Sistema Integrado de Marketing e Marcos Antonio Crepalde
Cafeo
Juíza 1a Inst.: Dra. Natasha Gabriella Azevedo Motta
32a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
Decisão agravada que indeferiu o pedido de
bloqueio de circulação e licenciamento do veículo penhorado no
sistema RENAJUD
Restrição à circulação que visa tutelar
pretensão de natureza patrimonial e extrapola as funções da
Administração Pública, ausente circunstância excepcional capaz
de autorizar a medida
Bloqueio do licenciamento

Licenciamento que constitui medida administrativa destinada a
preservar a regularidade da situação cadastral dos veículos
perante o órgão de trânsito Desnecessidade diante do bloqueio
de transferência do veículo RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
por FRIGOL S/A contra a r. decisão de fl. 349 que, nos autos da ação
cominatória com pedido de cobrança, em fase de cumprimento de sentença,
promovida contra IDEIAS DO SIM - SISTEMA INTEGRADO DE MARKETING e
MARCOS ANTONIO CREPALDE CAFEO, indeferiu o pedido de bloqueio do
veículo JTA/Suzuki Intruder 210, placa CIF-0089, para circulação e
licenciamento, mantendo o bloqueio de transferência deferido anteriormente.
Sustenta, em síntese, a necessidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274329-67.2020.8.26.0000 -Voto no 30657 - cs
3
bloqueio de circulação e licenciamento do veículo penhorado a fim de assegurar
o pagamento parcial da dívida, ressalvando que a presente demanda se
encontra em trâmite desde setembro de 2013 e que até os dias atuais a
executada se encontra em situação de absoluta inadimplência.
Pugna
pela
concessão
do
efeito
suspensivo/ativo e, ao final, pelo provimento recursal para que seja deferido o
bloqueio de circulação e licenciamento da motocicleta.
Foi indeferido o efeito suspensivo/ativo.
É o relatório, passo ao voto.
Desnecessário desencadear o contraditório,
vez que o desfecho recursal não implicará em prejuízo à parte adversa. Por
outro lado, não sendo obrigatória a requisição de informações, passe-se, de
pronto, ao exame da controvérsia.
I -- Trata-se de ação cominatória com pedido
de cobrança, em fase de cumprimento de sentença, em que foi realizada a
penhora da motocicleta JTA/Suzuki Intruder 210, placa CIF-0089, e deferido o
bloqueio de transferência do bem (fls. 324/325 e 341).
A finalidade do sistema RENAJUD (art. 2o do
Regulamento, disponível no site do Conselho Nacional de Justiça) é conferir
efetividade e celeridade à tutela jurisdicional, viabilizando o rápido cumprimento
de ordens judiciais de bloqueio de veículos e ampliando, assim, os
instrumentos e mecanismos capazes de resguardar a satisfação dos direitos de
quem recorre ao Poder Judiciário, para que a tutela jurisdicional seja prestada
da melhor maneira possível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274329-67.2020.8.26.0000 -Voto no 30657 - cs
4
Através do Sistema, o Juízo pode determinar a
anotação de restrições de transferência, de licenciamento e de circulação de
veículo, além da possibilidade de averbação de registro de penhora de bens no
cadastro do RENAVAM (artigo 6° do Regulamento), providências assim
definidas:
“Art. 7o A restrição de transferência impede o registro
da mudança da propriedade do veículo no sistema RENAVAM.”
“Art. 8o A restrição de licenciamento impede o
registro da mudança da propriedade, bem como um novo
licenciamento do veículo no sistema RENAVAM.”

“Art. 9o A restrição de circulação (restrição total)
impede o registro da mudança da propriedade do veículo, um novo
licenciamento no sistema RENAVAM e também a sua circulação em
território nacional, autorizando o recolhimento do bem a depósito.”
A restrição da circulação do veículo (bloqueio
total) é, portanto, a medida mais gravosa, cabível apenas em hipóteses
excepcionais, quando houver delito, infração administrativa ou descumprimento
de norma de trânsito para as quais a legislação preveja a medida de apreensão
do bem, o que não se verifica no caso concreto.
Descabida,
também,
a
restrição
de
licenciamento, por se tratar de providência de caráter administrativo, que
preserva a regularidade da situação cadastral dos veículos perante o órgão de
trânsito, não se vislumbrando qualquer utilidade na medida pleiteada, vez que
o bloqueio de transferência deferido pelo juízo de primeiro grau já é suficiente
para impedir a transmissão da sua titularidade a terceiros.
Nesse ponto, importante ressalvar que o
bloqueio judicial de transferência do veículo é providência garantidora da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274329-67.2020.8.26.0000 -Voto no 30657 - cs
5
efetividade da penhora, constituindo um meio útil para assegurar o direito do
credor, obstando eventual intenção do devedor em dificultar a efetivação da
medida judicial, por si só justificadora da providência pleiteada.
Assim, de rigor a manutenção da decisão
recorrida, que indeferiu o pedido de bloqueio de circulação e licenciamento do
veículo penhorado.
II -- Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator